Tribunal: TJDFT
Processo: 0714233-02.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista aos embargados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator